Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração: 1032182-41.2020.8.11.0001
Embargante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
Embargados: ANDREYA KAROLINE SILVA CUNHA e ONESIMO DA SILVA BRITO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/04/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS RELATIVOS AO DANO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032182-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREYA KAROLINE SILVA CUNHA - CPF: 042.326.781-74 (RECORRENTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ONESIMO DA SILVA BRITO - CPF: 655.101.941-20 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022